Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718565-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 49393504, quer seja porque o sigilo de justiça decorre do deferido em primeira instância, quer seja porque o recurso já transitou em julgado. Arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de agosto de 2023 14:48:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador